Tribunal: TJDFT
Processo: 0704243-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704243-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA BERNADETE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Santa Maria que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de MARIA BERNADETE DO NASCIMENTO, determinou a emenda da petição inicial para fins de comprovação da constituição da devedora em mora. Informa o agravante que a agravada deixou de pagar prestações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 53471462.30410, motivo pelo qual ajuizou ação de busca e apreensão com vistas à retomada do veículo dado em garantia. Sustenta que a exigência imposta pelo magistrado da origem, no sentido da necessidade de recebimento da notificação enviada para o endereço da agravada para fins de comprovação da mora, não se coaduna com as disposições do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Ressalta que, conforme recente entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a mora decorre do simples vencimento da dívida, sendo necessária apenas a remessa de notificação ao endereço do devedor constante do contrato, o que foi perfeitamente realizado no caso concreto, não devendo o agravante, portanto, ser penalizado pelo fato de o aviso de recebimento ter retornado pelo motivo “não existe o número”. Nessa esteira, considerando que a agravada está em atraso com suas obrigações contratuais e que poderá danificar, ocultar ou mesmo transferir o bem dado em garantia enquanto permanecer na sua posse, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo TOYOTA ETIOS SD PLT15 AT, ano 2018, modelo 2019, cor prata, placa PBG0395, chassi 9BRB29BT2K2212221, nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69. No mérito, postula o conhecimento e o provimento do recurso para que seja afastada a determinação de emenda e seja recebida a petição inicial, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, e após, seja deferida liminar de busca e apreensão, nos moldes do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Junta documentos (ID 43404642). Preparo regularmente recolhido (ID 43404643). É a síntese do necessário. DECIDO. Conquanto seja tempestivo o agravo de instrumento sob exame, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista que o ato impugnado não ostenta conteúdo decisório compatível com as hipóteses de cabimento listadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. A determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Por se tratar de comando judicial atrelado ao juízo de admissibilidade da ação, a determinação de emenda não pode ser confundida com o indeferimento de tutela de urgência, já que decorre de situação jurídica processual que antecede o próprio recebimento da peça inaugural. A eventual inobservância da determinação de emenda resulta no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito. Por conseguinte, não se mostra adequada a interposição do presente recurso com esteio no inciso I do aludido artigo 1.015 do CPC. Nesse sentido, as lições da jurisprudência: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1602112, 07045791220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A decisão que impõe a emenda à petição inicial pode ter conteúdo decisório. Todavia, para o cabimento do agravo de instrumento, é preciso que se trate de uma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC. 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme decidido pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 5. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da notificação extrajudicial será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1601271, 07161308620228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1345169, 07070953920218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator